Tribunal: STF
Processo: ARE 1333771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "EMENTA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REGIME FECHADO – NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O REGIME DOMICILIAR E PROGRESSÃO ANTECIPADA - PRETENDIDA CONCESSÃO DO REGIME DOMICILIAR – ART. 117, II, LEP – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – RISCO DE CONTÁGIO EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO COVID-19 – INDÍGENA – RECOMENDAÇÃO N.° 78/2020 DO CNJ - CRIME HEDIONDO - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE INTEGRA GRUPO DE RISCO - MEDIDAS DE COMBATE À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS ADOTADAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS - RECURSO DESPROVIDO.
    Não há falar em nulidade da decisão que, com objetividade, demonstra os motivos pelos quais se fazia necessário manter o apenado em regime fechado.
    O art. 117 da Lei de Execução Penal estabelece as hipóteses legais em que se admite o recolhimento, em residência particular, do condenado a pena privativa de liberdade em regime aberto. Trata-se da chamada prisão domiciliar, permitida exclusivamente nas situações legais enumeradas no referido dispositivo legal.
    É certo que, não obstante a prisão domiciliar destinar-se legalmente ao preso do regime aberto, quando presentes as hipóteses previstas no dispositivo legal mencionado, o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses excepcionais, tem admitido o benefício, o que não ocorre na hipótese dos autos, até mesmo porque, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que se enquadre no grupo de risco da doença.
    Se o apenado foi condenado por crime hediondo (estupro de vulnerável), não devem ser-lhe aplicadas as medidas contidas no art. 5º da Recomendação n.° 62/2020 do CNJ (art. 5-A da Recomendação n.° 78/2020 do CNJ).
    A manutenção do regime fechado não importa a conclusão de que o apenado estará mais suscetível ao vírus, tendo em vista que, no âmbito carcerário, estão sendo adotadas medidas sanitárias condizentes com as providências sugeridas pela OMS a fim de conter o contágio e disseminação do vírus." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 103-B, § 4º, I, e 231, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente